Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-72.2017.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003793-72.2017.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ROOSEVELT MACIEL BEZERRA - CPF: 444.710.689-20 (EMBARGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Objetivo de Rediscussão da Matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que manteve decisão de não conhecimento de recurso de apelação, reconhecendo a deserção ante o não recolhimento de custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, “não tendo a parte se insurgido, adequada e tempestivamente, contra a decisão anterior que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, precluso o direito de reabrir a discussão da matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.919.562/MT; EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
,
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo assim, a decisão do relator, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0003793-72.2017.8.11.0032, manteve a decisão que proclamou a deserção e não conheceu do recurso (cf. Id. nº 260463681).

O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que a justiça gratuita é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. Afirma ainda que a não concessão do benefício pode comprometer a solvência do processo falimentar e, consequentemente, prejudicar o pagamento dos credores.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios “
para suprir a questão atinente à justiça gratuita, matéria de ordem pública, que pode ser alegada e decidida a qualquer momento do processo
” (cf. Id. nº 263272881).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 264610254).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A em liquidação extrajudicial contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que manteve a decisão de deserção e não conheceu do recurso de apelação. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a justiça gratuita é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo. O argumento de que a negativa do benefício pode comprometer a solvência do processo falimentar e prejudicar os credores. Solicite o acolhimento dos embargos para que a questão da justiça gratuita seja suprida, podendo ser alegada e decidida a qualquer momento do processo.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão embargada.

Precisamente,
o acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, “
não tendo a parte se insurgido, adequada e tempestivamente, contra a decisão anterior que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita, precluso o direito de reabrir a discussão da matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil
” e considerando, ainda, que
“
revogada a benesse da assistência judiciária gratuita, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (cf. Id. nº 225390662). Conforme a certidão vinculada ao Id. n. 228039679, no dia 22.07.2024, decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação do, isto é, o apelante nem recolheu o preparo, e nem interpôs qualquer recurso contra referida decisão, não cabendo mais a discussão sobre a alegada hipossuficiência financeira da parte ora Agravante, eis que operada a preclusão
”, foi mantida a decisão que não conheceu da apelação por deserção, vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

Assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
,
advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025